Tribunal: TJPA
Processo: 0832299-05.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0832299-05.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DE JESUS MAIA DA SILVA

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE DE PISO SALARIAL DE MAGISTÉRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO DESDE 29/08/2019. DIREITO DE PETIÇÃO DO ADMINISTRADO QUE RESULTA NO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO EM EMITIR DECISÃO ESCRITA EM TEMPO RAZOÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A DECISÃO DE PISO.

1.

A Impetrante moveu ação mandamental visando a conclusão do requerimento administrativo n° 2019/409293, relativo ao seu pedido de revisão de aposentadoria, sem movimentação desde 29/08/2019.

2.

Nos termos da Emenda Constitucional nº 45/04 que inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5º da Constituição, é garantido a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3.

Decorridos mais de dois anos desde o requerimento administrativo
, sem qualquer motivação ou justificativa, deve ser mantida a decisão de piso que assegura à administrada a apreciação de seu pedido.

4.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0832299-05.2020.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital em razão do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA DE JESUS MAIA DA SILVA
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que a autora é professora aposentada da rede estadual de ensino, da Secretaria Estadual de educação do Pará-SEDUC, e formulou requerimento de solicitação de reajuste de piso salarial do magistério em 29/08/2019 com protocolo de número 2019/409293, não obtendo até o presente momento qualquer resposta por parte da autarquia.

Afirma que a teor da Lei nº 9.784/1999, em seu art. 49, o prazo máximo para a Administração Pública proferir decisões em processos de sua competência é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, desde que devidamente motivado, o que não ocorreu
in casu.

Dito isso, pugnou a concessão de medida liminar, e em mérito, a sua confirmação, concedendo a segurança, determinando que a autoridade impetrada profira decisão nos autos do processo administrativo de nº 2019/409293, no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme disposição do art. 49 da Lei nº 9.784/1999.

A liminar foi concedida e, após a instrução do feito concedida a segurança ratificando seus termos, para determinar ao Impetrado o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a apreciação final do requerimento administrativo n° 2019/409293. (ID.
6015030)

do Município de Belém na qualidade de Professora Licenciada Plena – MAG.04 da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, matrícula nº 0039543-013, admitida no serviço público em 1981 por meio de concurso público.

Afirma que após solicitou sua aposentadoria em 04 de agosto de 2009, até a presente data não tendo recebido nenhuma resposta quanto ao pedido.

Não tendo havido interposição de Recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
ratificou
todos os termos das razões iniciais, e

manifestou-se pela confirmação da decisão de piso. (ID. 6575591)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Ressalta-se que a Impetrante impetrou ação mandamental visando a conclusão do requerimento administrativo n° 2019/409293, relativo ao seu pedido de revisão de aposentadoria, sem movimentação desde 29/08/2019.

É certo que a Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no
caput,
do artigo 37, da Constituição da República.

A Emenda Constitucional nº 45/04 inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5º da Constituição, que dispõe:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Em outras palavras, o
direito de petição do administrado resulta no dever da Administração de emitir decisão escrita sobre todos os assuntos apresentados no processo administrativo, bem como sobre solicitações, petições, representações ou reclamações.

As autoridades públicas são obrigadas a examinar o conteúdo dos pedidos e devem responder em prazo razoável.

No caso em comento, da análise dos fatos e fundamentos destacados na exordial, bem como dos documentos a ela acostados, resta evidenciado que o requerimento administrativo n° 2019/409293, fora protocolizado em 29/08/2019, no entanto, sem resposta até o presente momento.

Desta feita, tendo
decorrido mais de dois anos, sem qualquer motivação ou justificativa,
coaduno ao entendimento de piso, merecendo ser confirmada a decisão
a quo.

Por fim, vale mencionar que c
onforme informação prestada pela Autoridade Coatora sentenciada, houve o cumprimento da liminar anteriormente deferida, consoante documento juntado sob o ID 6015041.

Assim, como bem mencionado pelo
parquet “
verifico que a sentença atende aos fins da presente ação, encontrando-se escorreita, com boa fundamentação jurídica e de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto.”

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021